Tribunal: TJBA
Processo: 8034962-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034962-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA AGRAVADO: JAQUELINE OLIVEIRA ANDRADE MELO Advogado(s):ALEXANDRE MARCIO SOUZA SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA PROLONGADA DE MENOR DEPENDENTE QUÍMICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE 30 DIAS POR ANO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LEI N.º 9.656/1998 E SÚMULA 302/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que a operadora de plano de saúde autorize e custeie integralmente a internação psiquiátrica de menor na Clínica Grupo Bom Viver, pelo tempo clinicamente necessário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual que limita a internação psiquiátrica a trinta dias por ano, quando há prescrição médica fundamentada de tratamento prolongado para dependência química. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor rege as relações entre usuários e operadoras de planos de saúde, impondo interpretação contratual mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 4. A prescrição médica, elaborada por profissional habilitado, atesta a necessidade de internação prolongada em regime integral, diante de recaída no consumo apenas quatro dias após a alta anterior. 5. Compete ao médico, e não à operadora, definir o tratamento adequado. A limitação temporal de internação psiquiátrica é abusiva e contraria a Súmula n.º 302/STJ e a Lei n.º 9.656/1998. 6. O direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196) e o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1.º, inc. III) prevalecem sobre interesses econômicos da operadora, devendo os contratos ser interpretados à luz da função social e da boa-fé objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É abusiva cláusula de plano de saúde que limita temporalmente a internação psiquiátrica quando há prescrição médica fundamentada da necessidade de tratamento prolongado, devendo prevalecer o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, art. 47; Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 302/STJ; TJ-PE, Apelação Cível nº 0004320-28.2012.8.17.0001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, 6ª Câmara Cível, j. 17.06.2024; TJ-BA, APL nº 0514112-11.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, j. 08.10.2019. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8034962-24.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e Agravado M. O. M., assistido por JAQUELINE OLIVEIRA ANDRADE MELO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23